Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA OITIVA DA VÍTIMA POR TESTEMUNHA AUTORIZADA PELO MAGISTRADO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍTIMA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO.
1. Inadmissibilidade de coerção coercitiva da vítima para depor em audiência de instrução, quando há possibilidade de se comprovar o alegado tanto pela acusação quanto pela defesa por outros meios. Além disso, a vítima não foi arrolada pela defesa por ocasião de sua resposta à acusação.
2. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa quando o pedido de substituição de testemunha foi devidamente justificado e autorizado pelo magistrado em audiência, tendo a defesa tido oportunidade de se opor à referida substituição.
3. Ordem denegada.